Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-93.2017.8.11.0095
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por ANDERSON JUVINIANO DA SILVA contra decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, que indeferiu o efeito suspensivo.
O embargante defende a necessidade de interposição dos presentes embargos, sob o fundamento de que a decisão embargada repousa uma desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, sendo que condicionar o efeito suspensivo a ação diversa, com rito diverso e decisões diversas, não coincide com os termos elencados no requerimento de efeito suspensivo.
Aduz que houve obscuridade na decisão, sob o argumento de que o pedido de efeito suspensivo traz justamente o fato da decisão terminativa, do juízo de piso determinar em sentença obrigações que sequer foram objeto de pedido do autor da ação civil pública, ou seja, a questão de manter ou não área de preservação permanente é objeto de procedimento administrativo próprio perante o órgão ambiental, bem como em sede de ação civil pública, porém, o pedido de efeito suspensivo traz fundamentação diversa.
Assevera que a omissão na r. decisão deixou de apreciar ponto que não poderia ter sido deixado de se decidir, justamente em razão da distribuição de outros recursos de apelação sob o mesmo litígio, podendo ocasionar no futuro decisões conflitantes.
A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para o fim de sanar a omissão, contradição e obscuridade havida e, atribuindo efeitos infringentes ao presente recurso [id. 5755322 – pág. 01 à 08].
O embargado manifestou nos autos, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, conforme id. 6062040 – pág. 01 à 08.
É o relatório.
DECIDO.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por ANDERSON JUVIANO DA SILVA contra decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, que indeferiu o efeito suspensivo.
Como relatado, o embargante defende a necessidade de interposição dos presentes embargos, sob o fundamento de que a decisão embargada repousa uma desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, sendo que condicionar o efeito suspensivo a ação diversa, com rito diverso e decisões diversas, não coincide com os termos elencados no requerimento de efeito suspensivo.
A despeito das insurgências recursais, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, vícios elencados no CPC passível de ser sanado.
Em que pese as arguições do recorrente, este não possui razão, isso porque, como bem anotado na decisão embargada, “verifico que na origem a Ação Civil Pública de Reparação de Dano Ambiental e Dano Moral Coletivo culminou com a prolação da sentença, onde o togado singular julgou procedente o pedido e determinou a desocupação da área de preservação permanente, a qual, como o próprio recorrente asseverou, é objeto de litígio em Ação de Reintegração de Posse perante a Vara Especializada de Conflitos Agrários de Cuiabá (Cód. no 1171713), onde, conforme pesquisa eletrônica, pode-se constatar que foi concedida a medida liminar que determinou a reintegração de posse em favor do autor (Irney Milani), ou seja, a desocupação já existe na esfera jurídica do ora peticionante.”
Da mesma forma diz que a omissão na r. decisão deixou de apreciar ponto que não poderia ter sido deixado de se decidir, justamente em razão da distribuição de outros recursos de apelação sob o mesmo litígio, podendo ocasionar no futuro decisões conflitantes, contudo, sem razão o embargante, isso porque, em sede de análise de tutela antecipada provisória, o relator deve se ater aos requisitos elencados no agravo de instrumento, como bem ocorreu na decisão embargada, não havendo nenhuma omissão a ser suprida.
Logo, a decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o indeferimento do efeito suspensivo, à medida que não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)”.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.
2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).”
Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra a decisão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.
Cuiabá – MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz Convocado